Tribunal: TJDFT
Processo: 0711205-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711205-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADIOHELP INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - ME, RAISSA XAVIER ROCHA CARNEIRO AGRAVADO: REGINA STELLA QUINTAS FITTIPALDI D E S P A C H O Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que a parte agravante formulou pedido de desistência na AP 0738522-85.2020.8.07.0001, em razão do acordo celebrado entre as partes. Diante desse novo contexto, intime-se a parte agravante para esclarecer se o pedido de desistência também se refere ao presente agravo de instrumento, conexo à apelação em voga. Publique-se. Brasília, 2 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator